Tribunal: TCU
Processo: 003.506/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1333/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.506/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Freitas Chaves (CPF XXX.834.134-XX); Denisley Rodrigues Lima (CPF XXX.135.418-XX); Gabriella Pereira Leite dos Santos (CPF XXX.158.093-XX); James Pereira Reis (CPF XXX.043.562-XX); Jessica da Rosa (CPF XXX.526.209-XX); Karine da Silva Thebaldi da Cunha (CPF XXX.340.097-XX); Klessiane Mendes de Fontes (CPF XXX.028.514-XX); Márcio Rubens de Almeida Ribeiro (CPF XXX.155.162-XX); Nilce Rodopiano da Silva (CPF XXX.124.104-XX) e Patrícia Lopes Oliveira (CPF XXX.722.283-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.